Tribunal: TJDFT
Processo: 0754328-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. DESERÇÃO. REJEITADA. IRREGULARIDADE FORMAL. REJEITADA. MÉRITO. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. VEDAÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em caso de litisconsórcio facultativo, a legitimidade para recorrer contra decisão que determinou a penhora de bem imóvel é do titular do bem.
2. Não há falar em deserção quando a parte legítima para recorrer realiza o preparo recursal.
3. À luz do princípio da instrumentalidade das formas, a ausência de indicação do endereço do patrono do agravado (art. 1.016, IV, do Código de Processo Civil) não configura irregularidade formal capaz de afetar o conhecimento do recurso se não houver prejuízo à parte cujo patrono foi efetivamente intimado por publicação a apresentar contrarrazões.
4. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito.
5. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor.
6. A declaração do síndico elaborada posteriormente à decisão que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel que afirma que o executado reside no imóvel penhorado se enquadra como documento novo.
7. É possível a penhora do bem de família e a averbação do gravame na matrícula do imóvel, vedando-se, contudo, a sua expropriação. Essa solução preserva, de um lado, o direito constitucional à moradia e, por outro lado, impede o devedor de dispor do imóvel em eventual fraude à execução. Jurisprudência desta Oitava Turma Cível.
8. Preliminar de ilegitimidade para recorrer acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido.